Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004635-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre valores penhorados em execução anterior, sem permitir o levantamento direto pelo exequente. O embargante apontou omissões relativas à aplicação dos efeitos
ex
nunc da recuperação judicial, à cronologia processual dos atos de constrição, à configuração de ato jurídico perfeito e direito adquirido, e à ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de aprofundamento no acórdão quanto aos efeitos
ex
nunc da recuperação judicial configura omissão relevante; (
ii
) estabelecer se os atos de constrição anteriores ao deferimento da recuperação judicial geram direito adquirido ao levantamento dos valores penhorados; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à aplicação dos artigos 6o e 52, III, da Lei no 11.101/2005, e dos §§ 1o e 2o do art. 6o da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado reconhece que os efeitos da recuperação judicial são, em regra,
ex
nunc, conforme jurisprudência do STJ, mas ressalta que tal regra comporta exceções, sobretudo quando em conflito com os princípios da preservação da empresa e da par conditio
creditorum
.

Ainda que a penhora e a transferência do valor para conta judicial tenham ocorrido antes do deferimento da recuperação, a ausência de alvará judicial impede a configuração de ato jurídico perfeito e de direito adquirido ao levantamento, pois o valor penhorado permanece no patrimônio da recuperanda sob controle judicial.

A jurisprudência do STJ, inclusive nos precedentes
AgInt
no CC 147.994/MG e REsp 2.040.628/SP, consolidou o entendimento de que valores penhorados anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, mas ainda não levantados, ficam submetidos ao juízo universal.

A aplicação do art. 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB foi devidamente esclarecida no voto, afastando a incidência de direito adquirido por inexistência de consolidação do ato de levantamento.

Para fins de prequestionamento, foram considerados analisados os dispositivos invocados pelo embargante, inclusive os artigos 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005 e os §§ 1o e 2o do art. 6o da LINDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os efeitos da recuperação judicial são, em regra,
ex
nunc, mas podem ser relativizados quando exigido pela preservação da empresa e pela par conditio
creditorum
.

A penhora judicial realizada antes do deferimento da recuperação não gera, por si só, direito adquirido ao levantamento, se não consumado por alvará.

O juízo da recuperação judicial possui competência para deliberar sobre valores penhorados anteriormente, em respeito à universalidade do juízo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005,
arts
. 6o e 52, III; LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), art. 6o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024;

STJ,
AgInt
no CC 147.994/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11.04.2018,
DJe
18.04.2018;

STJ, REsp 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025,
DJe
10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1004635-53.2025.8.11.0000

MAURI
RUBI LUPATINI X DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURI RUBI LUPATINI contra acórdão
que, à
unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão que determinou a vinculação ao juízo da recuperação judicial de valores penhorados em execução individual promovida contra empresas do Grupo Libra.

Em síntese, o embargante alega omissão no julgado quanto a três pontos que considera fundamentais:
i) a
usência de manifestação sobre a tese de que o deferimento da recuperação judicial produz efeitos

ex
nunc
, não alcançando atos regularmente praticados antes de sua concessão, com destaque para a jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido, em contraposição à utilização pelo acórdão apenas de precedentes do TJSP;

ii
) o
missão quanto à tese de que a penhora regularmente efetivada, não impugnada e acompanhada de pedido de levantamento tempestivo configura ato jurídico perfeito e direito adquirido nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 6o da LINDB, com ausência de manifestação sobre a cronologia processual que demonstraria o direito do embargante;

iii
) ausência de
pronunciamento sobre o fato de que os valores penhorados já não integravam o patrimônio da recuperanda no momento do pedido de recuperação judicial e não foram considerados no plano de recuperação.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 6o e 52, III, ambos da Lei no 11.101/2005, e do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

N
os termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Passo à análise das omissões apontadas pelo embargante.

No que tange aos efeitos
ex
nunc
da recuperação judicial e à jurisprudência do STJ, o
acórdão embargado efetivamente não aprofundou a análise
, vez que ponderou que
a jurisprudência atual não assegura ao exequente o levantamento de valores penhorados unilateralmente quando tais valores ainda se encontram indisponíveis ou vinculados ao processo executivo.

Contudo, importa esclarecer que o acórdão partiu da premissa de que os efeitos da recuperação judicial são, em regra,
ex
nunc,
tanto que consignou expressamente: "
De fato, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que os efeitos da recuperação judicial são
ex
nunc, ou seja, produzem efeitos a partir do deferimento de seu processamento, não alcançando atos anteriores válidos e eficazes"
.

O que o acórdão sustentou, e nisso não há omissão, é que tal regra comporta exceções, especialmente quando a aplicação estrita do efeito
ex
nunc
conflita com outros princípios do regime
recuperacional
, como a preservação da empresa e a
par conditio
creditorum
.

De todo modo, para fins de prequestionamento, destaco que o STJ tem reconhecido, em diversas decisões, que o deferimento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores válidos
(STJ -
AgInt
no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024
),
mas também tem admitido que valores penhorados e ainda não levantados podem ser atraídos para o juízo universal quando necessário à preservação da empresa e à garantia da igualdade entre credores de mesma classe.

No que tange a
cronologia processual
, o acórdão não analisou expressamente acerca da cronologia processual
, o que, no entender do recorrente, demonstraria

a constituição de ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Para sanar tal omissão, reconheço como fatos processuais incontroversos, conforme documentação juntada aos autos:

Ação de Execução proposta em 30/09/2021 contra Destilaria de Álcool Libra Ltda;

Citação da executada em 09/02/2022;

Bloqueio via SISBAJUD em 14/09/2022 no valor de R$ 102.296,88;

Conversão em penhora formal em 24/09/2022;

Transferência do valor para conta judicial da execução em 26/09/2022;

Pedidos reiterados de levantamento feitos desde 03/10/2022;

Distribuição do pedido de recuperação judicial em 27/11/2023;

Deferimento da recuperação judicial em 30/01/2024;

Decisão de vinculação do valor à recuperação judicial em 06/02/2025.

Referidos fatos,
contudo, não alteram a conclusão do acórdão. Isto porque, embora os atos processuais de constrição tenham se aperfeiçoado antes do deferimento da recuperação judicial, não houve a incorporação efetiva dos valores ao patrimônio do credor, permanecendo sob controle judicial.

No que tange à aplicação do art. 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB, esclareço que a mera realização de penhora, mesmo formalizada e com transferência para conta judicial, não configura ato jurídico perfeito em relação ao direito de apropriação dos valores pelo credor, pois tal apropriação depende de ato judicial posterior (expedição de alvará) que não chegou a se consumar antes do deferimento da recuperação.

Além disso, o fato de
o acórdão não
ter abordado
expressamente
o argumento de que referidos
valores penhorados já estariam fora da disponibilidade patrimonial da empresa desde 26/09/2022 e não teriam sido considerados no Relatório de Constatação Prévia elaborado em 13/12/202
3 é
circunstância
que
não altera o entendimento adotado,
na medida em que
a sujeição dos valores à recuperação judicial não decorre de sua consideração prévia no relatório de viabilidade econômica, mas sim da preservação do tratamento isonômico entre os credores de mesma classe.

O valor penhorado, apesar de estar judicialmente indisponível, ainda pertencia juridicamente ao patrimônio da recuperanda, não tendo sido transferido definitivamente ao credor.

A universalidade do juízo
recuperacional
exige que todos os bens e valores da empresa em recuperação, mesmo aqueles sob constrição judicial anterior não consumada definitivamente, sejam geridos de forma coletiva e igualitária, em benefício de todos os credores, conforme plano de recuperação aprovado.

Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR.
1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’,
( CC
110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção,
DJe
1o/10/2010). 2.
Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(
AgInt
no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
18/04/2018)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento.

2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora.

3.
A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.

4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial.

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior.

6. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 2.040.628/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) (grifei)

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente analisados os artigos 6o e 52, III, da Lei no 11.101/2005, que tratam dos efeitos do deferimento da recuperação judicial, especialmente quanto à suspensão das execuções e proibição de atos constritivos contra o devedor.

De igual modo, considera-se analisado o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), que trata do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, sendo que, no caso em tela, não se configura direito adquirido ao levantamento dos valores penhorados, po
rque
a mera expectativa de levantamento não se converteu em direito subjetivo pleno antes do deferimento da recuperação judicial.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir as omissões apontadas, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025